Tribunal: TJPA
Processo: 0875646-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875646-59.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO CARVALHO

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CELESTE GAMA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0875646-59.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO CARVALHO

ADVOGADA: GISELE CRISTINA OLIVEIRA MENDES - OAB/PA nº 25.874 E OUTROS

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CELESTE GAMA DE MIRANDA

ADVOGADA: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES - OAB/PA n. 5741 E OUTROS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA HERDEIRA MARIA JOSÉ PANTOJA CARDOSO (IRMÃ DA RECORRENTE). IMPOSSIBILIDADE. ACORDO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA HOMOLOGADA. ASSUNÇÃO DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO PELA APELANTE MARIA BENEDITA CARDOSO CARVALHO.
CO-PROPRIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1 - Por força do art. 796 do CPC, que reproduz o teor do art. 1.997 do CC, até a partilha o responsável patrimonial é o espólio. A responsabilidade passa a ser do herdeiro dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber, a partir da partilha.

2 - Acordo homologado no sentido de que o adimplemento dos encargos que recairiam sobre o apartamento ficaria sob sua responsabilidade condicionada a compensação quando da alienação deste.

3 – Inexistência da figura do litisconsórcio passivo necessário, tampouco da necessidade de que o coproprietário participe da ação de conhecimento. Legislação processual civil adota o sincretismo processual. Considerando não ser necessário que o outro proprietário componha a lide, também não se faz indispensável que integre a execução de sentença.

4 – Recurso conhecido e não provido.

A C O R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0875646-59.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO CARVALHO

ADVOGADA: GISELE CRISTINA OLIVEIRA MENDES - OAB/PA nº 25.874 E OUTROS

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CELESTE GAMA DE MIRANDA

ADVOGADA: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES - OAB/PA n. 5741 E OUTROS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos à execução
opostos por
MARIA BENEDITA CARDOSO CARVALHO
, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial de cotas condominiais (processo nº 0826328-10.2018.8.14.0301) em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Belém, proposta pelo Apelado em desfavor de
MARIA BENEDITA CARDOSO CARVALHO
(Recorrente)
e MARIA JOSÉ PANTOJA CARDOSO
, na qualidade de coproprietárias do apartamento 901 do Edifício Celeste Gama Miranda.

Inicialmente a única Apelante,
MARIA BENEDITA CARDOSO CARVALHO,
alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão do imóvel pertencer ao Espólio de Nazareno Cardoso, afirmando que não houve partilha. Pleiteou o reconhecimento da referida ilegitimidade além de tutela de urgência (Id. 7732196 e 7732305).

Houve impugnação aos embargos por parte do Condomínio. Nesta, constatou-se a existência de acordo firmado pelas executadas (dentre elas a Apelante) nos autos do processo de inventário nº 00012030420068140070, homologado pelo juízo, que pôs fim a lide, com a consequente partilha de todos os bens do de cujus.

O Embargado apresentou atualização do débito condominial até março/2019, no importe de R$ 24.390,52 e requereu a improcedência dos Embargos à Execução. (Id. 8994016).

Em sentença (Id. 17335012), o MM. Juiz julgou improcedentes os embargos, determinando, o prosseguimento da ação de execução, conforme se extrai da sentença em destaque:

“(...)

A Embargante argui inexistência de legitimidade passiva nos autos de execução, posto que a representação necessitaria da abertura de inventário e nomeação de inventariante para representar o espólio, o qual teria legitimidade para atuar como executado nos autos de nº 0826328-10.2018.8.14.0301.

(...)

5-
Isto posto, sendo a ilegitimidade passiva o argumento da embargante, entende este Juízo que não assiste razão a mesma, pelo que julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da ação de Execução
.

Condeno o Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

(...)”

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão hostilizada, sob o argumento de que não obstante acordo homologado no ação de inventário no qual assumiu as despesas com condomínio; tal pacto foi quebrado quando a coproprietária e sua irmã, Maria José da Costa Cardoso, se opôs a venda do imóvel.

Juntou documentos.

Deixou de efetuar o recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de Id. 3404009.

Em contrarrazões (Id 3404039), o Apelado aponta para a necessidade de citação da executada Maria José Panoja Cardoso. Ressalta que houve a homologação de acordo de copropriedade na herança que coube às executadas, razão pela qual afirma ser infundada a alegação de ilegitimidade passiva.

Coube-me a relatoria após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme narrado no relatório, trata-se de apelação interposta por
MARIA BENEDITA CARDOSO CARVALHO
, inconformada com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da ação de execução proposta contra
CONDOMÍNIO CELESTE GAMA DE MIRANDA
, julgou
improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito,
conforme Id. 3404023 - Pág. 2.

Em razões recursais, a Recorrente alega que nos autos da ação de inventário (proc. 00001203-04.2006.814.0070) as herdeiras acordaram
[1]
que a Apelante assumiria as despesas de condomínio, até que o imóvel fosse vendido. No entanto, sustenta ter ocorrido a quebra deste pacto pela coproprietária do apartamento, sra. Maria José Pantoja Cardoso, sua irmã, quando se opôs a venda do referido bem.

Neste contexto, com base no art. 1.997
[2]
do Código Civil, combinado com o art. 796
[3]
do Código de Processo Civil, requer a condenação da também herdeira acima citada ao pagamento da dívida condominial, bem como a anulação do provimento jurisdicional atacado, com consequente retorno dos autos ao Juízo Singular.

Sem razão a Recorrente. Explico.

Por força do art. 796 do CPC, que reproduz o teor do art. 1.997 do CC, até a partilha o responsável patrimonial é o espólio, mas passado este momento, a responsabilidade passa a ser do herdeiro dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber.

Nota-se que no acordo homologado nos autos do processo de inventário dos bens do pai da Recorrente, ficou consignado que o adimplemento dos encargos que recairiam sobre o apartamento já citado no relatório, ficaria sob sua responsabilidade condicionada a compensação quando da alienação do bem.

Nesse cenário, eventual descumprimento do pacto deveria ser objeto de mobilização por parte da Apelante de forma a salvaguardar seus direitos sucessórios. Nota-se que, ao revés disso, quedou-se inerte até a oposição dos Embargos.

Vale ressaltar ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as dívidas de condomínio têm natureza
propter rem
, podendo ser exigidas de qualquer um dos proprietários ou do possuidor, inexistindo qualquer necessidade de litisconsórcio necessário.

AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ARTS. 966, V EVIII, DO CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOSDE TERCEIRO OPOSTOS PELA COMPANHEIRA E MEEIRA. REGULAR INTIMAÇÃODA PENHORA. FATO EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, IV, DA LEI 8.009/90. OBRIGAÇÕES "PROPTER REM".
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

INEXISTÊNCIA. DÍVIDA SOLIDÁRIA
. DECISÃO RESCINDENDA EM DISSONÂNCIACOM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDORESCISÓRIO PROCEDENTE. (...) 6. "Com relação à legitimidade passiva, observa-se que, em se tratando de obrigação propter rem', o pagamento de taxas condominiais deve ser exigido de quem consta na matrícula do imóvel como seu proprietário" (AgRg no REsp 1510419/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016).7. "
Os
cônjuges,
co-proprietários de imóvel, respondem solidariamente pelas despesas de condomínio, mas esta responsabilidade não implica litisconsórcio necessário em razão da natureza pessoal da ação de cobrança de cotas condominiais
" (AgRg no AREsp213.060/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em16/10/2012, DJe 06/11/2012

Uma vez que não existe a figura do litisconsórcio passivo necessário, prescindível que o coproprietário participe da ação de conhecimento. E, em vista de que a legislação processual civil adota o sincretismo processual, tem-se que, não sendo necessário que o outro proprietário componha a lide, também não se faz necessário que este integre a execução de sentença, conforme se observa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CO-PROPRIETÁRIOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO.ADJUDICAÇÃO DE 100% DO IMÓVEL PENHORADO. POSSIBILIDADE.1. As dívidas condominiais consubstanciam obrigação propter rem indivisível e solidária, razão pela qual pode o credor optar por demandar um ou mais devedores, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. (...). (Acórdão n.1010155, 07020027120168070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a decisão combatida em sua totalidade.

É como voto.

Belém, .... de ............ 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 3404005

[2]
Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas,
feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
.

[3]
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas,
feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Belém, 21/07/2021